Tribunal: TJES
Processo: 5007962-60.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007962-60.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. IRREGULARIDADES GRAVES APONTADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinando a implementação de políticas públicas e a apresentação de plano de ação em 60 dias para sanar irregularidades constatadas pela Vigilância Sanitária na Unidade Básica de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial para que o Município apresente plano de ação e implemente medidas destinadas a sanar graves irregularidades em unidade de saúde configura indevida violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Civil Pública constitui instrumento legítimo para a defesa de direitos difusos e coletivos, inclusive para exigir a implementação de políticas públicas quando comprovada omissão ou ineficiência administrativa.

A jurisprudência do STF (Tema 698, RE 684.612) admite a intervenção judicial em políticas públicas de saúde nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, sem que isso viole a separação dos poderes, desde que a decisão indique os resultados a serem alcançados e atribua à Administração a escolha dos meios.

Os relatórios da Vigilância Sanitária entre 2015 e 2023 evidenciam irregularidades persistentes e graves na UBS, como ausência de acessibilidade, deficiências estruturais, riscos sanitários e falhas de documentação, não superadas pelo Município.

A alegação de que se tratam de falhas de baixa complexidade não se sustenta diante da gravidade e da reiteração dos problemas, que comprometem a segurança de pacientes e profissionais, bem como a própria finalidade do serviço público de saúde.

O direito à saúde integra o núcleo do mínimo existencial, não podendo ser relativizado por razões orçamentárias ou discricionárias, impondo-se a atuação judicial para assegurar sua efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a intervenção judicial em políticas públicas de saúde quando comprovada a omissão ou grave deficiência do serviço, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A decisão judicial deve impor obrigação de resultado, cabendo à Administração Pública definir os meios adequados para o cumprimento.

A persistência de irregularidades em unidade de saúde municipal legitima a imposição judicial de plano de ação para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612 (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023; STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2016; TJES, AI nº 035189004886, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Rel. Subst. Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, j. 13.08.2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007962-60.2024.8.08.0030

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Município de Linhares
em razão da Sentença de ID 13086748, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito.

Ab initio
, cumpre dizer que a referida demanda foi proposta com o objetivo de compelir o Município de Linhares a promover as adequações indicadas em relatórios de inspeção da Vigilância Sanitária Municipal na Unidade Básica de Saúde “João Favalessa”, no distrito de Desengano, elaborados entre os anos de 2015 e 2023.

No último relatório, datado de 07/12/2023 (cópia no ID 13086737 – págs. 86/98), foi listada uma série de irregularidades, valendo destacar: deficiências na climatização e iluminação, ausência de rampa de acessibilidade, banheiros insuficientes, funcionamento do setor de nebulização em local impróprio, ausência de pia com insumos para higienização das mãos em consultórios, paredes sem revestimento, mobiliário enferrujado e avariado, fiações expostas, falta de medicamentos específicos na farmácia, consultório médico compartilhado com copa/cozinha, falhas na documentação obrigatória, ausência de “
sala para Expurgo/CME, Copa/cozinha, Auditório/Sala para CAS, área de serviço/depósito de material de limpeza, triagem dos pacientes, além de outros setores que seriam indispensáveis para a administração da UBS
”.

O
Parquet
alegou que, apesar de sucessivos ofícios e tratativas extrajudiciais, o Município de Linhares promoveu diminutas correções, reiterando a concessão de prazos pela Vigilância Sanitária, o que inviabilizou a solução administrativa da demanda.

Nesse contexto, o Magistrado singular, quando do julgamento da lide, entendeu que “
ficou incontroverso que as irregularidades afetam a Unidade Básica de Saúde, já que não houve impugnação específica ao referido documento
[relatório de inspeção]
por parte do réu. Ademais, o Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público permitiu identificar as irregularidades, mas não houve solução no âmbito administrativo por parte do Município
”, sendo, pois, concedido
prazo de 60 (sessenta) dias para que a Fazenda Pública “
implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde especificada na inicial
[João Favalessa - Desengano]
, e, assim, apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, no sentido de sanar as irregularidades encontradas e constantes do relatório de inspeção confeccionado pela Vigilância Sanitária em Unidade Básica de Saúde
”.

No recurso de ID 13086750, o Apelante sustenta que houve violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que a intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é excepcional e que o caso dos autos não se amolda a essa exceção.

Prefacialmente, é importante destacar que a
Ação Civil Pública, enquanto ação jurídica prevista na legislação brasileira destinada à proteção de direitos difusos e coletivos, trata-se de importante instrumento destinado “
a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social” (
STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

Além disso, a jurisprudência reconhece a possibilidade de controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário “
em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Ademais, como bem salientado no Parecer de ID 13623118 pela D. Procuradora de Justiça, mister trazer à baila as “
diretrizes das teses firmadas no julgamento do Tema 698 (RE 684.612), que autoriza a intervenção judicial em face da omissão administrativa na concretização de direitos fundamentais. Vejamos a ementa do precedente:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.
(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)”
Sem grifos no original

Considerando, pois, que a Suprema Corte reconheceu que, diante da ausência ou grave deficiência na prestação do serviço, é legítima a intervenção judicial, sem que isso configure violação à separação dos poderes, devendo-se, em regra, apenas indicar os resultados a serem alcançados e exigir que a Administração apresente um plano adequado – como ocorreu no caso em tela –, passo a análise da irresignação.

O Município
pugna pela reforma
da sentença
ao argumento, em suma, de que todas as Unidades Básicas de Saúde do Município são regularmente submetidas a manutenções preventivas e corretivas e que as providências exigidas no relatório da Vigilância Sanitária seriam de baixa complexidade, não inviabilizando ou restringindo o funcionamento da UBS nem expondo a riscos funcionários e pacientes.

Na hipótese, o conjunto probatório
, composto principalmente pelos relatórios de inspeção da Vigilância Sanitária Municipal e os documentos do Inquérito Civil MPES nº 2023.0013.1999-84, demonstra uma persistente e grave situação de irregularidade na Unidade Básica de Saúde, de modo que os relatórios de 2015, 2021 e, de forma mais detalhada, o de 2023, elencam uma série de não conformidades que abrangem desde a infraestrutura física até a organização dos serviços e a documentação, como já mencionado.

Logo, a alegação do Município de que as irregularidades seriam de “
baixa complexidade
” ou “
basicamente estétic
[as]”, sem afetar o funcionamento da unidade ou expor a riscos não se sustenta diante da reiteração e abrangência das falhas.

Além disso, a persistência das condições narradas compromete diretamente a segurança, a higiene e a dignidade tanto dos profissionais de saúde quanto dos usuários, prejudicando a finalidade da unidade básica de saúde de oferecer um serviço essencial à população.

Assim, tendo em vista que o direito à saúde insere-se no conceito de mínimo existencial, e sua efetivação não pode ser condicionada à discricionariedade orçamentária ou do administrador, especialmente quando comprovada a deficiência do serviço, legítima se mostra a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de deveres constitucionais

Portanto, o Julgador primevo, ao determinar que o Município implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço e apresente um plano de ação para sanar as irregularidades em 60 (sessenta) dias, agiu em conformidade com as diretrizes traçadas pelo STF, impondo uma obrigação de resultado sem invadir o mérito administrativo quanto à escolha dos meios, não havendo que se falar em reforma do
decisum
impugnado, que busca apenas assegurar o cumprimento do dever constitucional de garantir serviço de saúde adequado e eficiente à população do Município de Linhares.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Remessa Necessária prejudicada.

Sem honorários recursais, haja vista o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, confirmar a sentença.